Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702308-98.2020.8.07.0000 Agravante(s) RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. Agravado(s) MCS LOCAÇÃO TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA., ALICE CAROLINA DA COSTA E ALINE GOMES CAROLINO DIOGO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Nos termos dos arts. 1.015 c/c 1.019, II, do CPC, diante da inexistência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação dos agravados para responderem ao recurso, juntando a documentação que entenderem pertinente. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Sandra Reves V. Tonussi Relatora